Tribunal: TJBA
Processo: 8056989-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056989-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA CAIHA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 À PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte ré, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos de ação indenizatória, que manteve o valor dos honorários periciais fixados conforme arbitramento apresentado pela perita.

2.
A decisão agravada indeferiu pedido de redução dos honorários periciais, mantendo o montante de R$ 11.880,64, sob o fundamento de que o valor era compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido.

3.
No recurso, a agravante sustentou a excessividade, desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor fixado, defendendo sua redução para quantia em torno de R$ 2.000,00 ou outro valor mais módico, além de invocar parâmetros salariais médios da engenharia e a Resolução CNJ nº 232/2016.

4.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, ao argumento de que a perícia demandava análise técnica complexa, apta a justificar o valor arbitrado.

5.
A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, ao fundamento de que a natureza e a complexidade da perícia justificariam integralmente os honorários fixados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem é manifestamente excessivo ou desproporcional; (ii) saber se a Resolução CNJ nº 232/2016 impõe limitação ao valor dos honorários periciais em causas nas quais a parte responsável pelo pagamento não é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A fixação dos honorários periciais devem estabelecidos pelo juízo conforme o art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado, nessa tarefa, avaliar a natureza do trabalho, a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço e as condições de produção do laudo.

8. No caso concreto, a perícia envolve análise técnica especializada, com múltiplos quesitos relacionados à existência, funcionamento, condições sanitárias, riscos e eventual possibilidade de desvio de rede de esgoto que atravessa o subsolo de imóvel residencial, o que evidencia grau elevado de complexidade e demanda conhecimento técnico específico.

9. A aferição do valor dos honorários não se limita ao cálculo de horas de trabalho ou à média salarial da categoria profissional, sobretudo porque se trata de atividade técnica singular, não remunerada de forma mensal ou continuada, mas vinculada à entrega de laudo pericial completo e esclarecimentos complementares.

10. A Resolução CNJ nº 232/2016 não estabelece teto geral para honorários periciais em causas judiciais, restringindo-se às hipóteses em que a perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.

11. A revisão do quantum arbitrado a título de honorários periciais em grau recursal somente se justifica quando demonstrada flagrante inadequação do valor fixado, seja por excesso ou por insuficiência, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 11.880,64.

Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais acontece conforme o art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a redução do valor arbitrado quando compatível com a complexidade da perícia, não se aplicando a Resolução CNJ nº 232/2016 às hipóteses que não envolvam beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 465, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8056989-98.2025.8.05.0000 em que é agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e agravado
DANIEL OLIVEIRA CAIHA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.